Tribunal: TJDFT
Processo: 0011935-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011935-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao exequente, quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista a não quitação da RPV de ID: 29448013 (honorários sucumbenciais). Brasília, 4 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador